Tribunal: STF
Processo: ARE 1432181
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERNAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de Recurso Extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. PNEUMÁTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA ATACADISTA E RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA COM A FORNECEDORA DA MERCADORIA. OPERAÇÕES INTERNAS SUBSEQUENTES. NOVA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 33, I, G, § 1º, C E § 5º, 34, § 1º, A, LEI ESTADUAL Nº 8.820/89 E 9º, VI E 90, DECRETO ESTADUAL Nº 37.699/97 – RICMS. BIS IN IDEM. PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 



    Não há cogitar de alguma ilegalidade na lavratura do auto de lançamento impugnado, uma vez que a própria apelante admite o fato de não ter feito o destaque do ICMS nas notas fiscais de saída por ela emitidas, referentes a penumáticos adquiridos com empresa interdependente, em total contrariedade à legislação estadual, em especial aos artigos 33, I, g, § 1º, c e § 5º, Lei Estadual nº 8.820/89 e 9º, VI e 90, Decreto Estadual nº 37.699/97 – RICMS, que impunha o refazimento da substituição tributária, em face do recebimento de mercadorias de estabelecimento de empresa interdependente, em atenção à regra do artigo 34, § 1º, a, também da Lei Estadual nº 8.820/89, ausente, ainda, a ocorrência de bis in idem, porquanto perfeitamente cabível o aproveitamento dos créditos atinentes à operação anterior realizada pelo estabelecimento da empresa interdependente, compensando-os com os débitos de ICMS-ST relativos às operações internas subsequentes. 



    APELAÇÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA ” (fl. 10, e-doc. 119). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES DECISÓRIAS. CLÁUSULA SEXTA, CONVÊNIO CONFAZ Nº 85/93 E ART. 9º, LC Nº 87/96. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS E OPERAÇÕES INTERNAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E EMPRESAS INTERDEPENDENTES. Nenhuma omissão há no julgado embargado quanto à cláusula sexta, Convênio CONFAZ nº 85/93, e art. 9º, LC nº 87/96, uma vez ter assentado não alcançarem tais regramentos operações internas, submetendo-se a divergência a tal entendimento ao recurso próprio. Como também devidamente apreciado questionamento quanto à quebra do princípio da isonomia, justificando-se o tratamento próprio ante a efetiva possibilidade de as empresas interdependentes manobrarem com os preços das operações, desafiando, também aqui, a contrariedade a tal entendimento à via impugnativa adequada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (e-doc. 138).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 150 e a al. b do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que “o Estado do Rio Grande do Sul, em verdade, instituiu um adicional do tributo já devidamente retido e recolhido por outro estabelecimento (fabricante, industrial ou importador), violando diretamente norma da Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que somente lei complementar pode dispor sobre substituição tributária e que, nos casos de operações interestaduais, dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados” (fl. 9, e-doc. 149).



    Assevera que “a Lei Complementar 87/96 delegou em diversos pontos à lei ordinária de cada unidade federada a competência para disciplinar o assunto. Isso decorre do próprio sistema constitucional brasileiro, e do princípio federativo, mediante o qual a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, tem ampla competência para legislar em matéria tributária. No que tange ao ICMS, porém, a Constituição Federal instituiu regime jurídico específico, exigindo, como condição para aplicação da substituição tributária, a existência ‘deliberação entre os Estados-membros’, nos termos da disciplina da Lei Complementar n° 87/1996” (sic, fl. 12, e-doc. 149).



    Afirma que, “por meio do Convênio, ficou estabelecido que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido nas operações posteriores (operações estas que serão realizadas no estado destinatário) será do estabelecimento importador ou fabricante” (fl. 13, e-doc. 149).



    Sustenta que “a empresa que adquire mercadoria de um interdependente seu suporta um ônus adicional, que não teria, caso realizasse a compra de outro fornecedor. Tal procedimento, evidentemente afronta totalmente a isonomia. Verifica-se que o Estado ignora completamente o fato de que já houve o pagamento do ICMS na saída do Estado de Santa Catarina, de modo que o pagamento realizado pelo importador, já cumpre a exigência do Convênio n. 85/93” (fl. 18, e-doc. 149).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-9, e-doc. 162).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “o fato que se analisa é que a Constituição Federal estabelece em seu art. 155, § 2o, inciso XII, alínea b, que a regulamentação da substituição tributária somente pode se dar por Lei Complementar. E, por se tratar de matéria a ser regulamentada somente por Lei Complementar, é inadmissível que seja tomado como válido o Decreto 50.052 de 29/01/2013 e as Leis n. 14.056, de 23 de julho de 2012, e n. 14.178, de 28 de dezembro de 2012, que alteraram o art. 9º, do RICMS/RS e criaram uma nova substituição tributária nas saídas promovidas por estabelecimento atacadista no estado do Rio Grande do Sul, de mercadorias que já foram anteriormente tributadas pelo regime de substituição tributária, quando estas são recebidas de estabelecimento interdependente, o que viola o art. 155, § 2o, inciso XII, alínea b da CF/88” (fl. 5, e-doc. 173).



    Pondera que “a discussão cinge-se na constitucionalidade da exigência tributária, sendo este ponto objeto de expressa manifestação do Tribunal, o que afasta o argumento da decisão recorrida, no sentido de que a análise se deu somente à luz da lei local” (fl. 5, e-doc. 173).



    Pede o conhecimento e provimento do presente agravo para admitir o recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “A princípio, registre-se partir a impetração de evidente erro de enfoque quanto a pretender ter o Estado do Rio Grande do Sul criado nova substituição tributária, nas saídas de mercadorias oriundas de estabelecimento atacadista aqui situado, ignorando a anterior tributação pelo regime da substituição tributária. Inconstitucionalidade e ilegalidade materializadas, consoante inicial e, agora, contrarrazões recursais, mediante as alterações trazidas com as Leis nºs 14.056/12 e 14.178/12 e seu regulamento pelo Decreto nº 50.052, de 29.01.2013. No entanto, assim não o é. Há de se atentar para não se estar diante de legislação visando substituição tributária interestadual, mas, sim, intraestadual, por ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento atacadista local para seus clientes. A substituição tributária na operação interestadual, com efeito, já se implementou e afigura-se irretocável, assente, modo especial, na Lei Complementar nº 24/96, bem como Convênios ICMS nºs 85/93 e 102/17. Dado esse indisputável e que se apresenta bem sintetizado na própria inicial da impetração: (…) Veja-se: operações interestaduais, inconfundíveis com as operações internas. Já aqui é bom sublinhar dirigir-se art. 9º, Lei Complementar nº 87/96, exclusivamente a operações interestaduais: (…) Enquanto isso, a substituição tributária a que se remete a legislação estadual, o que bem poderia fazê-lo, trata da saída de mercadorias em operações internas ao Estado do Rio Grande do Sul. A razão de ser de tal regramento assenta em fato inconteste. (…) Exatamente quanto a tal situação, o que tratou de dispor a legislação local - adiante farei seu exame - foi a instituição de uma nova substituição tributária, vocacionada às operações internas, que é exatamente o que foi feito, elegendo, na hipótese, a autora como substituta tributária para tais operações internas. No caso dos autos, a empresa apelada atua no ramo atacadista de pneumáticos, tendo como fornecedora de suas mercadorias, ao que se pode ver dos autos, a empresa Cantu Pneumáticos, estabelecida em Santa Catarina, com a qual mantém uma relação de interdependência, na forma dos artigos 2º, III, a, Lei nº 8.820/89 e 1º, III, a, Livro I, Decreto nº 37.699/97 – RICMS. Dita mercadoria, pneumáticos, está sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme o Convênio ICMS nº 85/93. Quanto à substituição tributária, constitucionalmente prevista no artigo 150, § 7º, CF/88, a Lei Complementar nº 87/96, ao estabelecer normas gerais, prevê, no seu artigo 6º, a possibilidade de a lei estadual atribuir a contribuinte do tributo ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento: (…) O Estado do Rio Grande do Sul, sem extrapolar os limites impostos pelas normas gerais da Lei Complementar nº 87/96, assim define relativamente a estabelecimento atacadista e substituição tributária na Lei Estadual nº 8.820/89: (…) Vale destacar, ainda, que o artigo 34, § 1º, a, Lei Estadual nº 8.820/89 expressamente veda a utilização do preço praticado a estabelecimento de empresa interdependente para o cálculo do ICMS-ST, justamente para evitar a quebra da isonomia, em relação aos demais contribuintes: (…) No caso dos autos, a própria apelante admite o fato de não ter feito o destaque do ICMS nas notas fiscais de saída por ela emitidas nas operações internas subsequentes ao argumento de que a empresa interdependente, fornecedora das mercadorias, já havia recolhido o tributo por substituição tributária. Evidentemente, completo raciocínio, não se venha falar de bis in idem, porquanto o auto de lançamento impugnado procedeu ao aproveitamento dos créditos de ICMS atinentes à operação anterior realizada pelo estabelecimento da empresa interdependente, compensando-os com os débitos de ICMS-ST relativos às operações internas subsequentes. Destaque-se que o Decreto Estadual nº 53.573/17, que, segundo impetrante, teria na sua origem a ADI nº 5.702, primeiro, não apresenta maior significado no julgamento da impetração, embora não tenha relevância para a presente demanda, já que alberga lapso estranho ao da autuação, anterior a 01.11.2017, e, segundo, como bem precisam informações, decorre do que foi introduzido pelo Convênio ICMS nº 103/17, que, agora sim, admitiu a não sujeição à substituição tributária dos pneumáticos dos contribuintes localizados em outra unidade da federação, quando se tratar de operação entre empresas interdependentes, atraindo à substituição tributária realizada pelo contribuinte local a condição de primeira a ser realizada e não mais refazimento da substituição tributária. Como também, vale completar debate, não se apresenta adequada discussão trazida pela apelada referentemente a direito intertemporal e tal convênio, assim como o Convênio ICMS nº 142/18 (é o a que ela se reporta), que, como visto, distanciam-se do refazimento da substituição tributária, não significando, da sua normatização, ser inconstitucional ou ilegal previsões na legislação estadual a seu respeito” (fls. 2-8, e-doc. 119).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e infralegal aplicáveis ao processo (Código Tributário Nacional, Decreto Estadual n. 37.699/1997 e Convênios ICMS ns. 85/1993, 102/2017 e 142/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N. 7.725/2012. CONVÊNIO ICMS N. 66/2013. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.384.174-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.241.581-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO FRETE E DA PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.214.212-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. ISENÇÃO CONCEDIDA PELO CONVÊNIO Nº 50/1999. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando necessária a aferição, no caso concreto, do preenchimento de requisitos legais. Incide a Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 412.609-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    Nada há a prover quantos às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora